Tribunal: TJSP
Processo: 2254490-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - DENÚNCIA UNILATERAL IMOTIVADA - VIGÊNCIA DO CONTRATO DESDE 2011 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE GERA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PROSSEGUIMENTO DA AVENÇA - CONTRATO DE DURAÇÃO CONTINUADA - RESCISÃO IMOTIVADA QUE OFENDE A BOA-FÉ - PRECEDENTE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HÁ 7 ANOS - 'PERICULUM IN MORA' CONFIGURADO - DECISÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - DENÚNCIA UNILATERAL IMOTIVADA - VIGÊNCIA DO CONTRATO DESDE 2011 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE GERA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PROSSEGUIMENTO DA AVENÇA - CONTRATO DE DURAÇÃO CONTINUADA - RESCISÃO IMOTIVADA QUE OFENDE A BOA-FÉ - PRECEDENTE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HÁ 7 ANOS - 'PERICULUM IN MORA' CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravado ADRIANA DA SILVA NUNES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2254490-56.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravado: Adriana da Silva Nunes ME
(Voto no 26.522)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE CONTRATO COLETIVO
EMPRESARIAL
-
DENÚNCIA
UNILATERAL
IMOTIVADA - VIGÊNCIA DO CONTRATO DESDE 2011
- CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE
GERA
A
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
PROSSEGUIMENTO DA AVENÇA - CONTRATO DE
DURAÇÃO CONTINUADA - RESCISÃO IMOTIVADA
QUE
OFENDE
A
BOA-FÉ
-
PRECEDENTE
-
BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HÁ
7 ANOS - 'PERICULUM IN MORA' CONFIGURADO -
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 74/75, que, no bojo da ação declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual,
cumulada
com
obrigação de fazer e indenização de danos morais, deferiu
a liminar para determinar a reativação e a manutenção do
plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que a rescisão unilateral do
plano de saúde pode ser realizada sem a necessidade de se
demonstrar
o
desequilíbrio
contratual
decorrente
da
elevação do índice de sinistralidade; a rescisão se deu
com base no disposto no art. 7o da RN 432/2017 e art. 17
da RN 195, tendo cumprido a exigência de comunicar a
beneficiária previamente; há previsão contratual que
autoriza a rescisão imotivada do plano coletivo após o
prazo mínimo de 12 meses de vigência contratual; é
inaplicável aos contratos coletivos o disposto no art. 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000
3
da Lei 9.656/98.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, consoante decisão
de fls. 315/319.
Contrarrazões às fls. 322/329.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 330).
É o relatório.
1.-
Consoante
observado
anteriormente,
“O
r.
pronunciamento não merece reparos.
“A
ora
agravada
ajuizou
ação
declaratória
de
nulidade de cláusula contratual, cumulada com obrigação
de fazer e indenização de danos morais, pretendendo a
manutenção
do
plano
de
saúde
coletivo
empresarial
celebrado com a São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade
Empresarial Ltda, pois entende a ausência de justo motivo
para rescisão e a ilegalidade da cláusula 15.3 do
contrato de prestação de serviços.
“Esclareceu que o referido plano está vigente desde
01.09.2011 e, em 23.07.2020, foi surpreendida com a
notificação
da
agravante
informando
o
desinteresse
comercial na manutenção do plano.
“Nesse sentido, o MM. Juiz a quo, acertadamente,
deferiu
a
tutela
de
urgência,
ponderando,
verbis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000
4
'Tratando-se de contrato coletivo (empresarial), há, é
certo, previsão legal para sua denúncia unilateral, desde
que notificada a outra parte com 30 dias de antecedência
(Art. 35-E, inciso III, da Lei no 9.656/98), tal como
verificado no caso vertente (fls. 60). Tal rescisão,
porém, deve ter fundamento em verossímil desequilíbrio
contratual
decorrente
de
elevado
índice
de
sinistralidade, fato que somente poderá ser verificado
depois da contestação. Melhor, portanto, que subsista o
contrato.
Posteriormente,
dependendo
da
documentação
apresentada com a resposta, o juízo, com base em elemento
atuarial idôneo, poderá reexaminar a necessidade de
rescisão do contrato em decorrência de seu desequilíbrio
contratual por força de grave e elevada sinistralidade
que inviabilize o negócio celebrado entre as partes.
Posto isso, defiro a liminar para manter/restabelecer o
contrato,
ficando
suspensa,
por
ora,
a
pretendida
rescisão unilateral, desde, é claro, que o aderente pague
os valores pactuados naquela avença' (fls. 79/80).
“Com efeito, o contrato ora em discussão está em
vigor desde 2011 e a agravada vem cumprindo com suas
obrigações durante todo o período, tornando justa sua
expectativa de prosseguimento da avença.
“Tudo indica que a rescisão do contrato de forma
unilateral e imotivada ofende a boa-fé contratual, além
das normas do Código de Defesa do Consumidor.
“Afinal, o seguro saúde é um contrato de duração
continuada, que dá aos segurados a expectativa de contar
com a prestação de serviços médicos e hospitalares nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000
5
moldes ajustados, conforme se obrigou a seguradora.
“Nesse mesmo sentido, concluiu a C. 4a Câmara de
Direito Privado deste E. TJSP: 'PLANO DE SAÚDE Contrato
coletivo/empresarial - Natureza de contrato relacional,
com pagamento antecipado para prevenir riscos futuros -
Incidência da Lei n. 9.656/98, sem prejuízo das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor - Abusividade
e conseqüente nulidade de cláusula contratual que prevê a
possibilidade de resilição unilateral do contrato, por
parte da operadora de saúde, mediante denúncia imotivada
- Abuso do direito de resilir - Afronta aos princípios da
função social do contrato e da boa-fé objetiva Natureza
relacional das relações obrigacionais compatível com a
denúncia somente motivada do contrato, levando em conta
os valores em jogo - Ação procedente, para reconhecer a
abusividade
da
cláusula
que
permite
a
resilição
unilateral imotivada por parte da operadora de saúde,
obrigando-a a dar continuidade ao contrato
Verbas
sucumbenciais bem fixadas - Recurso não provido' (Ap.
504.990.4/6-00,
rel.
Des.
Francisco
Loureiro,
j.
13.12.2007).
“De
outro
lado,
comprovou-se
que
um
dos
beneficiários realiza tratamento psiquiátrico há 7 anos,
de sorte que a descontinuidade dos serviços prestados
poderá gerar a interrupção do necessário tratamento (fls.
61, origem).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254490-56.2020.8.26.0000
6
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica